Tribunal: STF
Processo: RHC 262383
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública da União, em favor de Marquiel Verber do Nascimento, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 1013174/rs, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCAMINHO. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade. 



    2. As hipóteses de aplicação do princípio da insignificância se revelam com mais clareza no exame da punibilidade concreta– possibilidade jurídica de incidência da pena –, que atribui conteúdo material e sentido social a um conceito integral de delito como fato típico, ilícito, culpável e punível, em contraste com a estrutura tripartite (formal) tradicionalmente adotada, conforme expus de maneira mais aprofundada no julgamento do REsp n. 1.864.600/MG, ocorrido em 15/9/2020. 



    3. Nesse contexto, o diálogo entre a política criminal e a dogmática na jurisprudência sobre a bagatela deve também ser informado pelos elementos subjacentes ao crime, que se compõem do valor dos bens subtraídos e do comportamento social do acusado nos últimos anos.



    4. Assim, os registros de vida pregressa devem ser entendidos como elementos objetivos, e não subjetivos. Isso porque não se avalia a pessoa do agente, mas, sim, o seu histórico penal – que pode ser incompatível com a exclusão da punibilidade – e a perspectiva de recidiva do comportamento avesso ao direito. 



    5. Na espécie, a Corte estadual salientou que "há outras autuações em nome de MARQUIEL em situações análogas: a) apreensão de 154 garrafas de bebidas alcoólicas em 19/02/2021; e b) apreensão de 632 garrafas de bebidas alcoólicas em 19/12/2020". Ademais, "o apelado, em seu interrogatório, confirmou ter atuado como laranja durante certo tempo, corroborando a prova quanto à habitualidade delitiva". 



    6. Cumpre destacar, ainda, o Tema n. 1.218 desta Corte: "A reiteração da conduta delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho - independentemente do valor do tributo não recolhido -,ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, se concluir que a medida é socialmente recomendável". 



    7 . Agravo regimental não provido.” (eDOC 27).



    O recorrente narra (eDOC 33) haver sido condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de descaminho (art. 334, caput, do Código Penal). (eDOC 5).



    Buscando o reconhecimento da insignificância da conduta, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo ministro relator (eDOC 8). O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 27)



    Nesta Corte, enfatiza a aplicação do aludido princípio da insignificância.



    Argumenta que a existência de processos e inquéritos em andamento não justificam o afastamento da bagatela.



    Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja absolvido.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. 



    1. Discute-se a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, quando existente elementos que denotam a existência de contumácia da conduta delitiva. 



    2. Inconcebível a aplicação do princípio na espécie, haja vista o registro de outras autuações em desfavor do paciente: a) em 19/02/2021, pela apreensão de 154 (cento e cinquenta e quatro) garrafas de bebidas alcoólicas; e b) em 19/12/2020, pela apreensão de 632 (seiscentas e trinta e duas) garrafas de bebidas alcoólicas; com prova inequívoca da habitualidade firmada em interrogatório, em que confirmada a atuação do paciente como laranja por certo período de tempo e a destinação comercial da mercadoria. 



    3. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário”.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Conforme relatado, a defesa busca a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho praticado pelo recorrente, uma vez que o valor dos tributos federais devidos totaliza a quantia de R$ 15.104,81, valor este dentro do parâmetro estabelecido pela Portaria 75 de 22.3.2012, do Ministério da Fazenda, qual seja R$ 20.000,00.



    Inicialmente, destaco que o art. 20 da Lei 10.522/2002 determina o arquivamento das execuções fiscais, sem baixa na distribuição, quando os débitos inscritos como dívida ativa da União forem iguais ou inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Esse valor foi atualizado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelas Portarias 75 e 130 do Ministério da Fazenda.



    Assim, por tratar-se de norma mais benéfica ao réu, deve ser imediatamente aplicada, consoante o disposto no art. 5º, inciso XL, da Carta Magna, de modo que a aplicação do princípio da insignificância é medida que se impõe.



    Desse modo, ambas as Turmas do STF vêm adotando o entendimento no sentido de que o princípio da insignificância deve ser aplicado ao crime de descaminho quando o valor sonegado não ultrapassar aquele estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, atualizado pelas Portarias 75 e 130/2012, ambas do Ministério da Fazenda, consoante verifica-se nos seguintes julgados: HC 120.617/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.2.2014 e HC 112.772/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2012.



    No caso sob exame, a soma dos tributos não recolhidos perfaz o total de R$ 15.104,81, valor inferior ao estabelecido para o arquivamento dos autos das execuções fiscais.



    No entanto, o caso apresenta outras peculiaridades.



    O STF tem entendido que, para a incidência do princípio da insignificância, alguns vetores devem ser considerados, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Todavia, importante observar que, para a aplicação do princípio em tela, não se deve sopesar somente o valor sonegado. Há, por outro lado, que se analisar a espécie perante todo o contexto fático, examinando-se um a um os elementos caracterizadores da insignificância, na medida em que o valor sonegado é somente um dos pressupostos para a escorreita aplicação.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “De acordo com a inicial, MARQUIEL seria responsável pela importação de mercadorias avaliadas em R$ 27.182,72. Foram iludidos R$ 15.104,81 a título de II e IPI (1.2, fl. 15)(.



    Entre outras mercadorias, foram apreendidos 24 garrafas de 1l de uísque Johnnie Walker Red Label, 270 cremes (produtos de beleza)Victor Secret e 216 perfumes Victorias Secret (1.2, fl. 15). Assim, não obstante o valor dos tributos iludidos, a quantidade e a natureza das mercadorias evidenciam a destinação comercial. 



    Além disso, há outras autuações em nome de MARQUIEL em situações análogas: a) apreensão de 154 garrafas de bebidas alcoólicas em 19/02/2021 (1.2, fls. 30-43); e b) apreensão de 632 garrafas de bebidas alcoólicas em 19/12/2020 (1.2, fls. 44-46). O apelado, em seu interrogatório, confirmou ter atuado como laranja durante certo tempo, corroborando a prova quanto a habitualidade delitiva. 



    Logo, tendo em conta a habitualidade delitiva e a destinação comercial das mercadorias, não incide o princípio da insignificância.” (eDOC 5, p. 3-4).



    Como se nota, o recorrente possui outros registros de autuações fiscais pela prática de descaminho. 



    No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado no sentido da possibilidade de aplicação do princípio da bagatela em casos a envolver reincidentes. Nesse sentido, cito o HC 112.400/RS, de minha relatoria, DJe 8.8.2012 e o HC 116.218/MG, de minha relatoria, Redator para o acórdão Min. Teori Zavascki. É que, para aplicação do princípio em comento, somente aspectos de ordem objetiva do fato devem ser analisados. E não poderia ser diferente. Levando-se em conta que o princípio da insignificância atua como verdadeira causa de exclusão da própria tipicidade, equivocado é afastar-lhe a incidência tão somente pelo fato de o paciente possuir antecedentes criminais. Partindo-se do raciocínio de que crime é fato típico e antijurídico ou, para outros, fato típico, antijurídico e culpável, é certo que, uma vez excluído o fato típico, não há sequer que se falar em crime.



    Por isso, reputo mais coerente a linha de entendimento segundo a qual, para incidência do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa, o fato em si, e não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato.



    No entanto, as Turmas do STF já se posicionaram no sentido de afastar a aplicação do princípio da insignificância aos acusados reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada: HC-AgR 122.348/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.11.2016; HC 136.769/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.11.2016; HC 131.205/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.9.2016.



    Na mesma linha, citem-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal. Crime de descaminho. Infrator contumaz. Existência de diversos procedimentos administrativos fiscais em seu desfavor. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade, não obstante a expressividade financeira do tributo seja inferior ao patamar estipulado pelo art. 20 da Lei nº 10.522/02 (atualizado pelas Portarias nºs 75 e 130/12 do Ministério da Fazenda). Precedentes. Regimental não provido” (ARE 1448073 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje. 6.10.2023).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. CONTUMÁCIA EM CONDUTAS SIMILARES. ELEVADO NÍVEL DE REPROVABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC 188377 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 23.9.2020).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DESCAMINHO. VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO PELO ART. 20 DA LEI 10.522/2002. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. A habitualidade delitiva revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância (ressalva de entendimento da Relatora). Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 166099 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje. 11.12.2019).



    Ademais, após as considerações trazidas pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, em voto-vista, no RHC 115.226/MG, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de afastar o princípio da insignificância quando os autos sinalizam a reiteração delitiva.



    Ante o exposto, com base no art. 192, caput, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente